Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-78.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800244-78.2023.8.14.0112

APELANTE: RICHARD KAUE HUGO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0800244-78.2023.8.14.0112.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
RICHARD KAUE HUGO DA SILVA
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, em razão de agressões físicas cometidas contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição sob alegação de insuficiência probatória, sustentando que os fatos decorreram de agressões mútuas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação por lesão corporal leve praticada no contexto de violência doméstica, ou se é o caso de absolvição por ausência de elementos probatórios que demonstrem a autoria e o dolo do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por Boletim de Ocorrência e, especialmente, por Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesões corporais recentes compatíveis com agressão física, corroborando a narrativa da vítima.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelo depoimento firme, coerente e tecnicamente detalhado da vítima, o qual é confirmado por testemunha ocular (irmã do acusado), que presenciou parcialmente os fatos e interveio para cessar as agressões.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância do depoimento da vítima em casos de violência doméstica, dada a clandestinidade e a ausência de testemunhas em tais contextos.

6.

O conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para manter a condenação, inexistindo dúvidas que autorizem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 386, II, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1940593/DF, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por
RICHARD KAUE HUGO DA SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art.
129, § 13º do CP
, à
pena de 01 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto (ID 23009808).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, afirmando que não há, nos autos, elementos capazes de demonstrar a intenção do recorrente de praticar o delito. Assevera que o episódio teria se limitado a trocas mútuas de agressões, o que afastaria a configuração do dolo necessário à condenação
(ID 23009818).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 23009820.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
25540054
).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em plenário virtual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

VOTO

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO DO AUSÊNCIA DE PROVAS.

A tese absolutória, tal como suscitada pela defesa, mostra-se manifestamente improcedente.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte apelante, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas no bojo dos autos, mediante robusto conjunto probatório, não havendo qualquer dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco a decretação da absolvição pretendida.

A
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 23009765) e, sobretudo, pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 23009768), o qual atestou de forma inequívoca a existência de lesões corporais na vítima
K. T. D. S.
, compatíveis com agressões físicas recentes.

No tocante à autoria, também não se vislumbra qualquer margem de incerteza.

A vítima Késsia Trindade da Silva, em juízo, relatou que, à época dos fatos, havia recentemente se separado do acusado em razão de constantes desentendimentos e do comportamento agressivo dele quando ingeria bebidas alcoólicas.

Segundo narrou, no dia do ocorrido, o acusado chegou à residência alcoolizado, passou a provocar discussões e, em seguida, tornou-se fisicamente agressivo, desferindo socos e chutes contra ela. Informou que tentou se defender, mas não conseguiu impedir as agressões, sendo auxiliada pela irmã do acusado, que interveio para contê-lo.

Relatou que procurou atendimento médico para realização de exames e registro da ocorrência. Esclareceu que o acusado não utilizou arma de fogo ou objeto semelhante, tendo praticado as agressões apenas com as mãos.

A testemunha
SHENNA FERLA DA SILVA BARBOSA
, irmã do acusado, relatou em juízo que, no dia dos fatos, chegou à residência da vítima pouco antes de Richard, que já se encontrava alcoolizado. Disse que não presenciou o início da discussão, mas percebeu que o irmão estava descontrolado, indo “para cima” da vítima, motivo pelo qual interveio para tentar separar o casal.

Afirmou ter presenciado, ainda que parcialmente, agressões praticadas pelo acusado contra Késsia, esclarecendo que tentou contê-lo e afastá-lo da vítima.

O acusado ficou em silencio.

As alegações defensivas, desacompanhadas de qualquer elemento minimamente apto a gerar dúvida razoável,
não logram infirmar a narrativa firme, linear e tecnicamente corroborada da vítima
, especialmente quando confirmada pela irmã do próprio acusado e pelo laudo pericial de lesões corporais.

Importa destacar que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso dos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina desses delitos e a frequente ausência de testemunhas presenciais, em virtude da privacidade do ambiente doméstico.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação”.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, composto pelo depoimento firme da vítima, pela confirmação independente realizada por Shenna Ferla, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos registros de atendimento policial. Não há contradições internas, tampouco elementos que apontem para eventual falsidade da narrativa.

Portanto, não se vislumbra qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade, mostrando-se inviável a absolvição pretendida. O édito condenatório encontra sólido amparo nos autos e está em absoluta consonância com a orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Desse modo, rejeita-se integralmente a tese absolutória e mantém-se a condenação imposta ao réu, por ser medida que se impõe em vista do conjunto probatório seguro e irrefutável que emerge dos autos.

Ressalte-se, por fim, que, diante do efeito devolutivo amplo da apelação, procedeu-se ao exame integral dos autos, inclusive no que se refere à regularidade da dosimetria da pena. Todavia, não se identificou qualquer irregularidade ou ilegalidade, ainda que passível de correção de ofício. A sentença mostra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, inexistindo qualquer aspecto que demande reparo ou modificação.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026